Tribunal: STF
Processo: ARE 1306948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-01
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. LESÃO AO ERÁRIO. PENAS DE SUSPENSÃO DOS DIREITO POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. CABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.
    1. Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, reconheceu a prática de conduta improba pelas Rés, capitulada no art. 10, I, VII e XII da Lei n° 8.429/92, julgando procedente em parte o pedido para condená-las rés nas seguintes sanções: ‘a) M.E.G.: ressarcimento integral do dano ao INSS, no montante de R$ 13.466,25 (treze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), atualizado até 22.05.2013 (fl. 180), corrigido monetariamente pelo IPCA-e, a partir da referida data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; e pagamento de multa civil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo tal numerário ser revertido em favor do INSS, com incidência de correção monetária pelo IPCA-e, a partir da presente data, e de juros moratórios de 1% ao mês, também contados a partir dessa data. b) C. DE J.M.: ressarcimento integral do dano ao INSS, no montante de R$ 13.466,25 (treze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), atualizado até 22.05.2013 (fl. 180), corrigido monetariamente pelo IPCA-e, a partir da referida data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; pagamento de multa civil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo tal numerário ser revertido em favor do INSS, com incidência de correção monetária pelo IPCA-e, a partir da presente data, e de juros moratórios de 1% ao mês, também contados a partir dessa data; e perda da função pública, se ainda a exerce.’
    2. As penas previstas no art. 12 da Lei 8.429/92 são cumulativas, e não alternativas. Não há no dispositivo legal condicionante que determine correlação entre o ato ímprobo e a pena, ou seja, não se determina qual sanção aplicar de acordo com a origem do ato, a não ser quanto a gravidade.
    3. Não há referência na legislação aplicável, nem os entendimentos jurisprudenciais das Cortes superiores, sobre limitação da aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos aos casos que guardem relação com o exercício de mandato eletivo. 
    4. Desta forma, é devida a aplicação das demais penas previstas no art. 12 para a hipótese, porque esse dispositivo legal determina no seu caput que a aplicação da pena se dá de acordo com a gravidade do fato, e não com relação a sua origem. Assim, a gradação delas é que se fará de acordo com a gravidade do fato.
    5. Considerando que houve a condenação das rés pela prática dos atos de improbidade administrativa enquadrados nas hipóteses do art. 10, incisos I, VII e XII, detalhadamente narrados na inicial da presente ação civil pública, devem ser aplicadas cumulativamente as penas previstas para a hipótese, ou seja, no inc. II do art. 12 da Lei 8.429/92.
    6. Remessa necessária provida para reformar em parte a sentença, acrescentando as sanções: proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo praz de 5 (cinco) anos; e suspensão dos direitos políticos por igual prazo”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LV, e 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de janeiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente